Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802705-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DISTINÇÃO ENTRE IMÓVEIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto em execução de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à distinção entre os imóveis arrematados; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação do acórdão; (iii) definir se houve decisão surpresa por ausência de manifestação prévia das partes sobre os fatos supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente reconhece a alegação de que os imóveis são distintos, mas afasta sua relevância para o deslinde da causa, considerando que a arrematação originalmente impugnada foi tornada ineficaz pela desistência formal da arrematante, fato este suficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto do recurso.

4.

Não há contradição na fundamentação, uma vez que a decisão se baseia no cancelamento da arrematação anterior, e não na identidade entre os bens, sendo irrelevante a diversidade de imóveis para a conclusão adotada.

5.

A alegada violação ao contraditório foi devidamente enfrentada, concluindo o colegiado que os fatos supervenientes foram públicos, constantes dos autos e regularmente documentados, legitimando o reconhecimento de ofício da perda do objeto recursal, sem configurar decisão surpresa.

6.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio dos embargos de declaração, não se coaduna com a finalidade restrita desse recurso, prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O BARBOSA DE SOUZA - ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27889214 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO POR DESISTÊNCIA DA ARREMATANTE E NOVA HASTA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, em ação de execução de honorários de sucumbência, em razão da desistência da arrematante originária e da realização de nova hasta pública, com expedição de Auto de Arrematação em favor de terceiro.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso, diante da desistência da arrematante originária e da realização de nova hasta pública; (ii) definir se houve violação ao contraditório em razão do reconhecimento da perda do objeto sem prévia manifestação das partes.

III.

Razões de decidir

3.

A perda do objeto do recurso ocorre quando desaparece a utilidade do provimento jurisdicional requerido, sendo legítimo ao julgador reconhecê-la de ofício, com base em fatos supervenientes regularmente documentados nos autos.

4.

A desistência formal da arrematante originária, devidamente comprovada nos autos, tornou ineficaz a arrematação impugnada no recurso, esvaziando o interesse recursal da agravante.

5.

A realização de nova hasta pública, com arrematação por terceiro, ainda que de imóvel diverso, não restaura o interesse no julgamento do agravo de instrumento, pois a controvérsia original dizia respeito à arrematação anterior, já tornada ineficaz.

6.

A atuação judicial não configura decisão surpresa quando baseada em fatos constantes dos autos e previamente discutidos, sendo desnecessária nova oitiva das partes sobre eventos públicos e documentados.

7.

O contraditório é assegurado quando a parte tem possibilidade de manifestação no curso regular do processo, inclusive por meio da conversão dos embargos de declaração em agravo interno, o que ocorreu no presente caso.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à identidade entre os imóveis objeto das arrematações, alegando que o imóvel arrematado em 09/11/2022 na Travessa Paes de Carvalho é diverso daquele originalmente impugnado na Rua Nova de Santana, preservando a utilidade do recurso.

Aponta contradição interna ao se reconhecer que os imóveis são distintos e, simultaneamente, extinguir o recurso por perda de objeto. Alega, ainda, omissão quanto à violação ao contraditório, sustentando que houve decisão surpresa sem prévia oportunidade de manifestação sobre fatos supervenientes.

Requer o provimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões e contradições, pugnando subsidiariamente pela concessão de efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

A irresignação não merece prosperar.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, suprimento de omissão, correção de contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre os imóveis, verifica-se que o acórdão embargado expressamente reconheceu tal questão, conforme consta do voto:
"Ademais, mesmo que o segundo imóvel arrematado, por Elissandro Prado da Silva, em 09 de novembro de 2022, seja distinto daquele anteriormente leiloado — como sustenta a agravante — esse fato não interfere no desfecho do recurso."

Ou seja, o ponto foi enfrentado de forma clara, demonstrando que, independentemente da diversidade dos imóveis, a arrematação original havia sido tornada ineficaz por desistência formal. Inexiste omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A alegação de contradição interna tampouco procede. O fundamento central da decisão não residiu na identidade ou diversidade dos bens, mas sim no fato de que a arrematação original foi formalmente cancelada por desistência da arrematante. Uma vez tornada ineficaz a arrematação impugnada, esvaziou-se o interesse recursal, tornando-se inócua qualquer discussão sobre sua validade. Não há contradição lógica na fundamentação adotada.

Sobre a alegada violação ao contraditório, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que
"os fatos são públicos, constantes dos autos, e dizem respeito à ineficácia da arrematação impugnada — o que torna absolutamente legítima a atuação do julgador em reconhecer, de ofício, a perda do objeto recursal."
A decisão se fundamentou em fatos incontroversos e documentados, não configurando decisão surpresa.

Verifica-se que todos os vícios alegados foram devidamente enfrentados ou inexistem. O que se observa é uma tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de alegados vícios formais, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025